Tribunal: TJBA
Processo: 8012868-66.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012868-66.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: KASATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA BARBOSA MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por uma empresa de telefonia contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito. A decisão de primeiro grau declarou inexigíveis as cobranças impugnadas e a multa por quebra de fidelidade, fundamentando que a operadora não comprovou a regularidade dos serviços prestados a uma empresa provedora de internet. A apelante sustenta a legalidade das cobranças e alega que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa imotivada da parte autora, o que tornaria devida a multa de fidelização.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a multa por quebra de fidelidade é exigível quando a rescisão do contrato de telefonia, solicitada por pessoa jurídica, decorre de supostas falhas na prestação do serviço por parte da operadora.

III. Razões de decidir

A relação contratual entre uma empresa de pequeno porte e uma grande operadora de telefonia caracteriza-se como de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade da primeira, aplicando-se a Teoria Finalista Mitigada e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da hipossuficiência técnica da empresa consumidora, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, cabendo à fornecedora demonstrar a efetiva e adequada prestação dos serviços, bem como a legitimidade das cobranças, o que não ocorreu no caso.

A rescisão contratual motivada pelo descumprimento de obrigação por parte da operadora de telefonia afasta a exigibilidade da multa por quebra de fidelidade, com base na teoria da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre pessoas jurídicas quando, apesar de o serviço ser utilizado para incremento da atividade produtiva, restar demonstrada a vulnerabilidade técnica de uma parte em relação à outra. 2. A cobrança de multa por quebra de fidelidade é indevida quando a rescisão contratual é motivada pela falha na prestação do serviço por parte da operadora."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 6º, VIII, e 14; Código Civil, art. 476. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.195.642/RJ; TJBA, Apelação 0557053-34.2018.8.05.0001, Relatora: Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8012868-66.2024.8.05.0146
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
TELEFONICA BRASIL S.A.
e parte(s) recorrida(s) a
KASATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA